Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional ajuizada pelo agravado – Eliel Freire de Medeiros Júnior – em seu desfavor, da Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., do Banco Santander Brasil S/A, da BV Financeira S/A, da Porto Seguro S/A Crédito Financiamento e Investimento e do Banco Itaucard S/A, deferira, em parte, a tutela provisória que postulara o consumidor. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado tivera por objetivo limitar as prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. O provimento arrostado, de sua vez, acolhendo parcialmente a tutela provisória, determinara que somente as prestações originárias dos mútuos confiados ao agravado pelo agravante, que são consignadas diretamente em sua folha de pagamento, sejam limitadas ao equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Outrossim, indeferira o decisório guerreado a limitação postulada para os descontos realizados na conta corrente do mutuário originários dos empréstimos que concertara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da tutela provisória concedida na ação originária até a superveniência de julgamento de mérito do vertente recurso, e, alfim, a parcial reforma da decisão guerreada, infirmando-se a medida antecipatória, preservando-se os descontos concertados relativamente ao mútuo que firmara com o agravado, na forma como avençados. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com o agravado contrato de empréstimo pessoal, na modalidade desconto em folha de pagamento, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente na folha de pagamento do mutuário. Asseverara que, no contrato que firmara com o agravado, o limite do desconto de 30% (trinta por cento), pertinente à margem consignável, é observado. Esclarecera que concertara com o agravado empréstimo consignado, sendo as parcelas mensais descontadas diretamente em sua folha de pagamento no valor de R$6.336,66 (seis mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), restando observada a margem consignável, tendo em vista que a renda mensal por ele informada no momento da contratação pelo fora de R$22.069,45 (vinte e dois mil e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Acentuara que os descontos que realiza mensalmente não comprometem o sustento do agravado e de sua família. Acrescera que, assim, fica patente que, em relação à sua pessoa, o agravado carece de interesse de agir, pois já observado o limite de 30% (trinta por cento). Explicara que, na hipótese, os descontos mensais derivados do empréstimo que confiara não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente o mutuário, e, caso ultrapassem, inviável a limitação, tendo em vista que as prestações foram livremente convencionadas pelo próprio agravado. Realçara que os produtos e serviços que fomentara ao agravado foram livremente contratados, restando caracterizado o ato jurídico perfeito, não sendo passível de alteração. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, afastando a eficácia do provimento decisório vergastado, inclusive com expedição de ofício para o órgão pagador, para, ao final, seja confirmada essa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que modulara liminarmente o pactuado entre as partes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, tendo sido corretamente preparado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional ajuizada pelo agravado – Eliel Freire de Medeiros Júnior – em seu desfavor, da Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., do Banco Santander Brasil S/A, da BV Financeira S/A, da Porto Seguro S/A Crédito Financiamento e Investimento e do Banco Itaucard S/A, deferira, em parte, a tutela provisória que postulara o consumidor. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado tivera por objetivo limitar as prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. O provimento arrostado, de sua vez, acolhendo parcialmente a tutela provisória, determinara que somente as prestações originárias dos mútuos confiados ao agravado pelo agravante, que são consignadas diretamente em sua folha de pagamento, sejam limitadas ao equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Outrossim, indeferira o decisório guerreado a limitação postulada para os descontos realizados na conta corrente do mutuário originários dos empréstimos que concertara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da tutela provisória concedida na ação originária até a superveniência de julgamento de mérito do vertente recurso, e, alfim, a parcial reforma da decisão guerreada, infirmando-se a medida antecipatória, preservando-se os descontos concertados relativamente ao mútuo que firmara com o agravado, na forma como avençados. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias do empréstimo que fora fomentado ao agravado pelo agravante, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, ao limite de 45% (quarenta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos que aufere o mutuário. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se correto o provimento decisório que reputara por viável a limitação das prestações do empréstimo fomentado ao agravado, pelo agravante, ao aludido percentual. Alinhados esses parâmetros, passo a examinar a tutela liminar postulada. Inicialmente deve ser registrado que, na hipótese, afigura-se inviável que o agravante seja alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. É que aludida norma é posterior ao contrato firmado, devendo a controvérsia ser resolvida, em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração do contrato, a saber, a Lei no 8.112/1990. Com efeito, o agravado é servidor público federal, sendo alcançado pelo disposto no artigo 45 da Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito federal, pelo Decreto no 8.690/16. Segundo o normatizado, as consignações facultativas autorizadas pelo servidor foram limitadas a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, quando destinadas ao custeio de parcelas decorrentes de empréstimos pessoais, consoante dispõe o artigo 5o desse ato regulamentador, confira-se: Lei no 8.112/90 “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Decreto no 8.690/16 “Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.” Igualmente se aplicam ao contrato as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliaram temporiamente, em 5%, o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos, confira-se: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; De acordo com a normatização vigorante à época da celebração do contrato firmado pelos litigantes, as prestações dele derivadas devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Ou seja, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda, seguridade social) do servidor público federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, devem observar o preceito legal limitador. Ou seja, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidas da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder o empréstimo, o agravante certamente aferira a capacidade de endividamento do agravado e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor público federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora observado pelo agravante, merecendo reparo a decisão guerreada. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, o agravante fomentara empréstimo pessoal ao agravado, na modalidade de empréstimo consignado, via do qual fomentara ao consumidor, na data de 01.06.2021, a quantia de R$402.652,95 (quatrocentos e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a ser paga em 96 (noventa e seis) parcelas de R$6.336,66 (seis mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), descontadas diretamente em folha de pagamento, como se infere do abaixo reproduzido[1]: O contrato de empréstimo contratado pelos litigantes tratara, pois, de crédito consignado, no qual as prestações contratadas são decotadas diretamente na folha de pagamento do mutuário, afetando seus rendimentos, como se infere do extrato de consignações vigente coligido aos autos[2]. Conforme se infere do contracheque do mês de março do corrente ano[3], o agravado percebera rendimentos brutos de R$24.369,18(vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), e rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de seguridade social (R$ 2.802,41 – dois mil oitocentos e dois reais e quarenta e um centavos) e imposto de renda (R$2.808,62 – dois mil oitocentos e oito reais e sessenta e dois centavos), equivalentes a R$18.758,38 (dezoito mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas diretamente na folha de pagamento do agravado as prestações originárias do empréstimo que lhe fora fomentado pelo agravante, que, conforme pontuado, alcançam a cifra mensal de R$6.336,66 (seis mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme adiante delineado[4]: Nesse contexto, percebendo rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência e imposto de renda, equivalentes R$18.758,38 (dezoito mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), as prestações originárias do mútuo que o agravado concertara com o agravante, perfazendo o montante de R$6.336,66 (seis mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), se enquadram no reputado como margem consignável. O montante correspondente às prestações equivale a aproximadamente 33,78% (trinta e três vírgula setenta e oito por cento) dos vencimentos brutos auferidos pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios, restando observada a limitação fixada pelo dispositivo regulamentar acima individualizado. Infere-se, assim, que, conquanto fixando o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora observado pelo agravante, pois inferior ao limite legal. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que vigorava à época, estava firmada no equivalente a 35% da sua remuneração líquida. Aludida previsão, no caso, fora observada. Deflui do aduzido, então, que a cominação debitada pelo provimento vergastado relativamente ao agravante carece de lastro legal, porquanto os descontos mensais realizados diretamente na folha de pagamento do agravado não ultrapassam o equivalente a 35% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada, sobrestando os efeitos da decisão guerreada na parte em que debitara ao agravante a obrigação de limitar ao equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente o agravado as prestações originárias do mútuo que lhe confiara. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 155083654 - Pág. 1 (fl. 32) – ação principal. [2] - ID Num. 155083660 - Pág. 1/18 (fls. 50/67) – ação principal. [3] - ID Num. 155083645 - Pág. 3 (fl. 27) – ação principal. [4] - ID Num. 155083645 - Pág. 3 (fl. 27) – ação principal.